Tribunal: TJSP
Processo: 1113128-45.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.